Tribunal: TJSP
Processo: 1501597-25.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501597-25.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
DANIELA APARECIDA DA SILVA LUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501597-25.2019.8.26.0628 -Voto no 14.995
2
Apelação no 1501597-25.2019.8.26.0628
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Daniela Aparecida da Silva Luz
Apelado: Ministério Público
Juiz de primeiro grau: Dr. Gustavo Henrichs Favero
Voto no: 14.995
FURTO QUALIFICADO Apelo da ré Absolvição
Impossibilidade Recorrente surpreendida em poder da
“res furtiva” Circunstância amparada nos relatos dos
agentes públicos, da vítima, da testemunha de acusação e
na confissão extrajudicial da acusada Condenação de
rigor Mantido o regime prisional aberto, bem como a
substituição do castigo corporal por penas restritivas de
direitos.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 112/118 acrescenta-se
que Daniela Aparecida da Silva Luz foi condenada ao cumprimento de 2 anos de
reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, como
incursa no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sendo o castigo corporal
substituído por penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de finais de semana.
Inconformada, apela a ré, postulando desate absolutório
por insuficiência de provas (razões fls. 123/127).
O recurso foi respondido (fls. 132/135).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501597-25.2019.8.26.0628 -Voto no 14.995
3
se pelo desprovimento do apelo (fls. 143/145).
É a síntese do necessário.
2. O reclamo não comporta provimento.
3. Narra a denúncia que, em 13 de agosto de 2018, por
volta das 10h09, na UBS situada na rua Caraguatatuba, no 400, bairro Embu Mirim,
cidade de Itapecerica da Serra, Daniela Aparecida da Silva Luz, subtraiu para si,
mediante rompimento de obstáculo, os objetos descritos as fls. 02/06, pertencentes à
vítima Gabriel Bezerra Vicente (fls. 54/56).
4. Ao contrário do alegado pela combativa defesa, a
autoria e materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 2/6), pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 12) e pela prova oral coligida (fls. 9/10, 11, 16/17, 18
e mídias digitais).
Interrogada em sede inquisitiva, Daniela relatou que
“trabalhava na Unidade Basica Montezano até 07/08/2019; que deixou de trabalhar
ali a pedido da direção; que sofria perseguição dos outros funcionários; que nesta data
foi até a UBS para retirar o restante de seus pertences que ficaram ali; que ficou brava
com Gabriel, pois soube que ele foi responsável por sua saída do local. Que avistou a
bolsa de Gabriel em cima de uma mesa e para se vingar decidiu pegar uma necessaire
que se encontrava no interior da bolsa do mesmo. Que pegou a necessaire e deixou o
local, que momentos foi a declarante localizada em comercio próximo a UBS; Que
atirou os perfumes em um matagal que existe próximo ao local; que não subtraiu
dinheiro algum” (fls. 11). Em Juízo, alterou sua versão, passando a negar a prática do
furto. Alegou que foi até o local apenas retirar seus pertences e que nada subtraiu.
Afirmou que, na data dos fatos, confessou ter cometido a infração pois estava “sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501597-25.2019.8.26.0628 -Voto no 14.995
4
pressão”. Indagada, Daniela disse que não possui nenhuma inimizade com a vítima ou
com a testemunha Diana, que jamais brigaram ou discutiram e que, por isso, não
entende o motivo de estar sendo injustamente acusada (mídia digital).
Tal versão, todavia, foi infirmada pela prova dos autos.
Os Guardas Civis Metropolitanos Douglas De Oliveira
Lima e Ricardo Neves Da Silva, responsáveis pela diligência, relataram que, ao
chegarem ao local, os funcionários da UBS já haviam detido a ré, ocasião em que
Daniela confessou a prática delitiva aduzindo que havia subtraído a bolsa pois estava
com raiva de Gabriel (fls. 16/17, 18 e mídias digitais).
A vítima Gabriel Bezerra Vicente confirmou o furto de
sua necessaire, que continha perfumes e dinheiro, posteriormente recuperada. O
ofendido esclareceu que a ré não trabalhava na UBS há uma semana, pois havia sido
transferida e que, na data dos fatos, a apelante foi até o local e após entrar na área
restrita para funcionários, deixou o posto de saúde às pressas. Estranhando este
comportamento, todos os empregados foram verificar seus pertences, momento em que
Gabriel encontrou sua mochila com o zíper rasgado e notou que sua necessaire havia
desaparecido. Decidiu então, juntamente com outros funcionários, sair em busca de
Daniela, localizando-a na via pública. Ao abordá-la, a vítima encontrou a necessaire e
os perfumes subtraídos, razão pela qual pediu que Daniela retornasse à UBS, local onde
os Guarda Civis Metropolitanos, acionados por outros funcionários, aguardavam. No
percurso de volta ao posto de saúde a apelante tentou dispensar o dinheiro subtraído,
que restou recuperado por Gabriel. A vítima narrou ainda que, após negar a subtração, a
ré confessou aos Guardas Civis que realmente havia praticado o furto em comento (fls.
13/14 e mídia digital).
No mesmo sentido, o depoimento de Diana Deyse
Ferreira, funcionária do posto de saúde que a tudo presenciou, destacando que
encontraram a necessaire de Gabriel em poder da ré (fls. 9/10 e mídia digital).
Frise-se que, em sede de crimes patrimoniais, “a
apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501597-25.2019.8.26.0628 -Voto no 14.995
5
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca,
assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza,
autorizando-se, assim, a condenação" (TACRIMSP
rel. San Juan França, j.
29/07/1997, RT 746/629).
5. Enfim, diante desse expressivo conjunto probatório, não
resta dúvida: era mesmo de rigor a condenação da recorrente como incursa no art. 155,
§ 4o, inciso I, do Código Penal.
Consigne-se que, como bem destacado na r. sentença, “a
versão apresentada em autodefesa é despida de qualquer verossimilhança, eis que não
encontra respaldo no manancial probatório, restando completamente isolada. Ao revés,
as palavras da vítima, da testemunha Diana e do Guarda Municipal são uníssonas ao
responsabilizar a Ré pela conduta descrita na denúncia. Inclusive, indagada por este
magistrado, a Ré disse não ser inimiga da vítima e da testemunha Diana. Logo, não
haveria o porquê de ambos os sujeitos incriminá-la injustamente” (fls. 115).
6. A sanção carcerária, aplicada no mínimo legal e ao final
substituída por penas restritivas de direitos, não comporta alteração, mantido também o
regime prisional aberto, aspectos contra os quais não se insurgiu a d. defesa.
7. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator